Tribunal: STF
Processo: HC 243235
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 914.565/ES, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano e 2 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque, 



    trazia consigo, para fins de mercância, 02 pinos de “cocaína”, e mantinha em depósito, no interior de sua residência, para os mesmos fins, 200 pedras de “crack”, 674 pinos de “cocaína”, além de 01 revólver, calibre .38mm, marca Taurus, número de série EM347571, municiado com 6 projéteis de mesmo calibre, e a quantia total de R$ 1.063,00, em espécie, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo, de modo a estabelecer a sanção definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PETRECHOS QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. INIVABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    2. A negativa de aplicação da causa de diminuição se deu com base na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, notadamente a existência de uma balança e uma arma. Tais elementos, por si, são capazes de afastar a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    4. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega estarem preenchidos os requisitos para incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias acerca da inaplicabilidade da referida minorante, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    Com efeito, a negativa da aplicação da causa de diminuição se deu com base na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, notadamente a existência de uma balança e uma arma. Tai elementos, por si, são capazes de afastar a aplicação da benesse, conforme entendimento deste STJ: 



    [...]



    No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, limitando-se o agravante a reafirmar os argumentos relativos à suposta negativa baseada na quantidade de droga ou em processos em andamento, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    Além dos entorpecentes (200 pedras de crack e 676 pinos de cocaína) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), houve apreensão de arma de fogo. O Juízo de origem registrou, ainda, que o paciente já responde a outra ação penal, por este mesmo tipo penal. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…)



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada.



    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente